Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. recredenciamento. exigência de certidões de regularidade fiscal. centro de formação de condutores. documentos não previstos na resolução contran. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo REQUERIDO em face de decisão proferida no PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA n.o 0779758-30.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foi indeferido o efeito suspensivo por meio da decisão de ID 65080020. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 65235894).
II. Questão em discussão
3. Questiona-se o acerto da decisão proferida na origem, que determinou ao Detran/DF que se abstenha de suspender o credenciamento da empresa Centro de Formação de Condutores AB 4 Rodas Ltda de seu sistema pela não apresentação de certidões de regularidade fiscal, até decisão final a ser proferida nos autos. Em síntese, defende o agravante a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para fins de continuidade do processo de recredenciamento do Centro de Formação de Condutores.
III. Razões de decidir
4. O art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que incumbe ao CONTRAN regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores. Nesse aspecto, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN não prevê a exigência de nova apresentação de certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais e certidões negativas do FGTS e do INSS para a renovação do credenciamento de Centros de Formação de Condutores.
5. Assim, não pode o DETRAN ampliar, em contrariedade às disposições daquela Resolução, o rol de exigências a serem cumpridas pelos CFCs para renovação de seu credenciamento. Tal restrição é inconstitucional por representar óbice ao livre exercício de atividade econômica por meio de cobrança indireta de tributos. Por tais motivos, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 156; CONTRAN, Resolução no 789/2020.